Tribunal: STF
Processo: HC 270343
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. PRESSUPOSTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROUBO MAJORADO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO DE PARTE DOS CORRÉUS. TEMA NÃO DEBATIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COTEJO DE IDENTIDADE ENTRE
A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIENTE E DOS CORRÉUS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus impetrado, em 31.3.2026, por Weslley Pupo Nascimento, advogado, em benefício de Edson Adriano da Silva, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2026, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.180.708/PR.

O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Sengés/PR (Ação Penal n. 0000693-82.2011.8.16.0161) pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157, por três vezes, na forma do art. 69, do Código Penal (roubo majorado, por três vezes, em concurso material). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dezoito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e dois dias-multa. Narrou-se no aditamento à denúncia:
“FATO 1: ‘No período compreendido entre os meses de abril e maio de 2011, em horário e local não precisados nos autos, VALDIR ROSA DE ALELUIA, vulgo 'Tatu', NELSON NUNES DE SOUZA, vulgo 'Nelsinho', SERGIO FRANCISCO, vulgo 'Guerreiro', VINICIUS BORGES CRISSI, EDSON ADRIANO DA SILVA, vulgo 'Nego', AGUINALDO DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, vulgo 'Carlinhos', ANTENOR JUNIOR RIBEIRO, vulgo 'Juninho' e JEFERSON ROGÉRIO DA SILVA, vulgo 'Jeca' agindo em concurso e unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se em quadrilha, para o fim de praticar crimes de roubos nesta região da Comarca de Sengés e cidades vizinhas, alugando, inclusive, uma residência para residirem e se reunirem após os assaltos’
FATO 2: ‘Na data de 12 de maio de 2011, por volta das 16h, na estrada rural de acesso do Distrito de Ouro Verde, nesta Comarca de Sengés/PR, VALDIR ROSA DE ALELUIA, vulgo 'Tatu', NELSON NUNES DE SOUZA, vulgo 'Nelsinho', SÉRGIO FRANCISCO, vulgo 'Guerreiro', VINICIUS BORGES CRISSI, EDSON ADRIANO DA SILVA, vulgo 'Nego', AGUINALDO DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, vulgo 'Carlinhos', ANTENOR JUNIOR RIBEIRO, vulgo 'Juninho' e JEFERSON ROGÉRIO DA SILVA, vulgo 'Jeca' agindo em concurso e unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, 3 (três) deles fazendo uso de um Fiat/Uno, de cor branca, modelo Vivace, com placa de Ponta Grossa e os outros 6 (seis) em conduta de participação junto à residência supramencionada, com atividades variadas na empreitada criminosa da quadrilha, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça as vítimas Paulo Sérgio Peres da Silva e Carlos Domingues de Oliveira, exercida com o emprego de armas de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) cártula de cheque de nº 001597, da agência do Banco Itaú 4039, desta cidade no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), 1 (uma) cártula de cheque de nº 8541117, da agência Banco do Brasil 2677-8, desta cidade, no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais), 1 (uma) cártula de cheque de
nº 241313, da agência Banco do Brasil 2677-8, desta cidade, no valor de R$ 309,04 (trezentos e nove reais e quatro centavos), 1 (uma) cártula de cheque de nº 1543, da agência 0392, no valor de R$ 220,20 (duzentos e vinte reais e vinte centavos), 1 (uma) cártula de cheque de nº 851001, da agência do Banco do Brasil 2677-8, desta cidade, no valor de R$ 391,00 (trezentos e noventa e um reais), 1 (uma) cártula de cheque de nº 953134, da agência 0493, desta cidade, no valor de R$ 475,70 (quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos),
1 (uma) cártula de cheque de nº 855328, da agência Banco do Brasil 2677-8, desta cidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
1 (uma) cártula de cheque de nº 852144, da agência Banco do Brasil 2677-8, desta cidade, no valor de R$ 269,06 (duzentos e sessenta e nova reais e seis centavos), 1 (uma) cártula de cheque de nº 851386, da agência Banco do Brasil 2677-8, desta cidade, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 2 (dois) aparelhos de celular de números (42) 84162353 e (42) 99475602, peças de vestuário de Carlos Domingues de Oliveira, 20 (vinte) kg de linguiça pura defumada e o montante de R$ 3,500,00 (três mil e quinhentos reais)’.
FATO 3: ‘Na mesma data de 12 de maio de 2011, por volta das 17h30min, na estrada rural que liga a Rodovia Estadual PR 239 à fazenda WD, Bairro Morungava, neste município, VALDIR ROSA DE ALELUIA, vulgo 'Tatu', NELSON NUNES DE SOUZA, vulgo 'Nelsinho', SÉRGIO FRANCISCO, vulgo 'Guerreiro', VINICIUS BORGES CRISSI, EDSON ADRIANO DA SILVA, vulgo 'Nego', AGUINALDO DA SILVA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, vulgo 'Carlinhos', ANTENOR JUNIOR RIBEIRO, vulgo 'Juninho' e JEFERSON ROGÉRIO DA SILVA, vulgo 'Jeca' agindo em concurso e unidade de desígnios, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, 3 (três) deles fazendo uso de um Fiat/Uno, de cor branca, modelo Vivace, com placa de Ponta Grossa e os outros 6 (seis) em conduta de participação junto à residência supramencionada, com atividades variadas na empreitada criminosa da quadrilha, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça a vítima Wilhem Dib, exercida com emprego de armas de fogo, a importância de R$ 42,000,00 (quarenta e dois mil reais) em dinheiro, 3 (três) talonários de cheque, R$ 554,270,40 em cheques, 1 (um) revólver, calibre 38, marca Taurus, nº de série 1492080, registrado sob
nº 757672, além dos documentos pessoais da vítima e chave de ignição de sua camionete’. 
FATO 4: ‘Na data de 23 de maio de 2011, em horário compreendido entre o período da madrugada e o período matutino, na residência localizada na Fazenda Santa Esmeralda, s/nº, Bairro dos Fornos, zona rural, na cidade e Comarca de Sengés/PR, ANTENOR JUNIOR RIBEIRO, vulgo 'Juninho', VALDIR ROSA ALELUIA, vulgo 'Tatu', AGUINALDO DA SILVA, EDSON ADRIANO DA SILVA, vulgo 'Nego', NELSON NUNES DE SOUZA, vulgo 'Nelsinho', JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, VÍNICIUS BORGES CRISSI, JEFERSON ROGÉRIO DA SILVA, vulgo 'Jeca' e SÉRGIO FRANCISCO, agindo em concurso e unidade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, 5 (cinco) deles no momento da abordagem na residência e os outros 4 (quatro), em conduta de participação junto a outra residência em que a quadrilha se reunia, por meio da atividades variadas na empreitada criminosa da quadrilha, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça de morte às vítimas mas, exercida com o emprego de armas de fogo, coisa alheias móveis, consistentes em 1 (uma) motosserra da marca Husqvarna, de cor vermelha, modelo 272 XP, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), vários gênero alimentícios, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e o montante de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), mantendo as vítimas Jorge Aparecido Barbosa, Ederli Riberio da Silva, Gislene Barbosa da Silva, Marcela Rosa Conceição, Gildete Garcia Barbosa da Silva, 3 (três) infantes e 2 (dois) funcionários da empresa de frios Pinguim em seus poderes, restringindo suas liberdades, prendendo-as dentro do banheiro da residência. Por fim, evadiram-se do local em um veículo automotor camionete, de marca Ford, modelo Importada F/1000 5C 55, diesel, ano/modelo 1993/1994, de cor prata, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), de propriedade de João José Natalin, conforme auto de avaliação indireta de folha 83’.” (fls. 2-5, e-doc. 3).

Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 13.5.2014.

3.  Em 25.6.2015, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Paraná deu provimento aos recursos dos corréus Vinícius Borges Crissi, Antenor Júnior Ribeiro e Sérgio Francisco, para absolvê-los das imputações, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal:
“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO 1. QUADRILHA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESTES AUTOS. FALTA DE INTERESSE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSOS 1 E 2. ROUBOS MAJORADOS. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DÚVIDA PRESENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBlO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO 1 PARCIALMENTE CONHECIDO, RECURSO 2 CONHECIDO E AMBOS PROVIDOS COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA SE POR 'AL' NÃO ESTIVEREM PRESOS” (fl. 2,
e-doc. 3). 

4. Buscando a extensão dos efeitos do acórdão absolutório dos corréus, o paciente ajuizou, em 23.7.2025, a Revisão Criminal n. 0081793-66.2025.8.16.0000, julgada improcedente pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal paranaense, em 29.9.2025. Esta a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA BASEADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS INFRAÇÕES COMPROVADAS DE FORMA SEGURA PELA INSTRUÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM A INVESTIGAÇÃO POLICIAL. CONFIRMAÇÃO DOS RELATOS COM A DELAÇÃO DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO PEDIDO. DOSIMETRIA DA PENA. TESE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO ANTE A REVOGAÇÃO DO ANTIGO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL PELA LEI Nº 13.654/2018. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE DESLOCOU A CAUSA DE AUMENTO PARA O ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, DO CODEX. CONTINUIDADE NORMATIVA QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA MAJORANTE COM ESTEIO NO DISPOSITIVO REVOGADO, QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO RÉU. PRECEDENTES. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 
I. Caso em exame 
1. Revisão criminal proposta visando a reforma da sentença condenatória proferida em ação penal, na qual o requerente foi condenado por crimes de roubo majorado, com pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, além de multa. A defesa requer a absolvição em relação a três fatos da denúncia, alegando ausência de provas e inconsistências nos depoimentos, além de pleitear a revisão da dosimetria da pena com base na nova legislação.
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal proposta deve ser conhecida e se os pedidos de absolvição e revisão da dosimetria da pena são procedentes. 
III. Razões de decidir 
3. A revisão criminal, prevista no artigo 621, do Código de Processo Penal, consiste em ação autônoma de impugnação que poderá ser ajuizada pelo réu em face de sentença condenatória ou absolutória imprópria, bem como de acórdão condenatório ou absolutório impróprio. 
4. Os argumentos trazidos pela defesa não têm o condão de desconstituir a sentença condenatória, diante das evidências inequívocas de atuação do requerente nos crimes patrimoniais julgados procedentes na ação penal. 
5. A Lei n. 13.654/2018 apenas afastou o aumento da pena pelo emprego de arma imprópria – o que passou a caracterizar tão somente a grave ameaça e a violência típicas do artigo 157, caput, do Código Penal – ficando, porém, mantido o incremento da reprimenda pelo uso de arma de fogo, conforme se depreende da nova redação do artigo 157, § 2º-A. Trata-se de continuidade normativa, por ter sido mantido o aumento previsto no dispositivo revogado, ainda que tenha havido alteração topográfica, sendo descabido falar em decote da causa de aumento do emprego de arma de fogo. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Ação revisional conhecida e julgada improcedente 
Tese de julgamento: ‘A revisão criminal não se presta para reexame de questões já debatidas e decididas, sendo necessário que o pedido esteja fundamentado em novas provas ou em erro judiciário evidente, conforme previsto no artigo 621 do Código de Processo Penal’” (fls. 1-2, e-doc. 4).

Contra esse acórdão, o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 19.1.2026. 

5. A decisão pela qual inadmitido o recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 3.180.708/PR, não conhecido pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 12.3.2016. A decisão monocrática transitou em julgado, em 24.3.2026.

6. Essa última decisão é o objeto do presente habeas. O impetrante sustenta que o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente “decorre da manutenção de condenação incompatível com decisão absolutória de corréus, agravada pela negativa de exame do mérito da tese em instância superior” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega que “a decisão do STJ, ao não conhecer do agravo por fundamento formal, impediu o exame da questão central: a existência de absolvição de corréus baseada no mesmo conjunto probatório. Todavia, [em outros julgados,] o próprio STJ considera que a recusa ou o exame deficiente das teses defensivas em revisão criminal configura uma falha grave, determinando a anulação do julgamento para garantir uma análise efetiva” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “tal situação configura negativa de prestação jurisdicional efetiva; excesso de formalismo e perpetuação de notório erro judiciário” (fl. 7,
e-doc. 1). 

Ressalta que “a absolvição dos corréus decorreu da insuficiência probatória, fundamento de natureza objetiva” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirma que “o conjunto probatório é idêntico, sendo que a condenação do paciente se baseou em elementos inquisitoriais e delação de corréu sem corroboração judicial. Nessas condições, incide diretamente o art. 580 do CPP, impondo-se a extensão dos efeitos da decisão absolutória” (fl. 7, e-doc. 1).

Acentua que, embora “a defesa tenha pedido a extensão dos efeitos do acórdão em relação ao fato 2, esta desiste do pedido revisional quanto ao fato 2. Isso porque, conforme se observa do conjunto probatório, há prova testemunhal direcionada especificamente aos recorrentes, circunstância que caracteriza a existência de elementos subjetivos diferenciados, o que afasta a aplicação automática da regra prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal. Dessa forma, embora a defesa entenda que não há provas sequer para manter a condenação pelo fato 2, esta concorda com a não extensão dos efeitos do acórdão relativamente, visando a celeridade de provimento jurisdicional em relação aos fatos 3 e 4, pois ao contrário do fato 2, nesses não incidem circunstâncias subjetivas que distinguem os recorrentes dos 3 corréus absolvidos no acórdão paradigma” (fl. 11, e-doc. 1). 

Reafirma não haver “qualquer distinção probatória entre a situação dos recorrentes e a dos corréus absolvidos, pois as provas são exatamente as mesmas; não existe testemunho específico que individualize a conduta dos recorrentes nesses fatos” (fl. 11, e-doc. 1).

Conclui que “admitir a manutenção da condenação do paciente, enquanto outros corréus foram absolvidos pelos mesmos fatos e com fundamento na insuficiência probatória, implica ruptura da coerência interna do sistema jurisdicional e afronta direta aos princípios da igualdade e do in dubio pro reo. Assim como reconhecido no precedente paradigma, a decisão absolutória fundada em elementos objetivos – como a fragilidade do conjunto probatório – deve irradiar seus efeitos a todos os acusados em situação idêntica. A ausência dessa extensão gera um cenário de decisões contraditórias dentro do mesmo processo, o que é juridicamente inadmissível e reforça a necessidade de correção da ilegalidade por meio da uniformização do julgamento” (fl. 14, e-doc. 1).

Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 

Estes os pedidos:
“Ante todo o exposto, requer: 
a) O conhecimento e concessão do presente habeas corpus; 
b) O reconhecimento do constrangimento ilegal; 
c) A aplicação do art. 580 do CPP, para estender ao paciente os efeitos do acórdão absolutório quanto aos fatos 3 e 4; 
d) A consequente absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; 
e) Subsidiariamente, requer a anulação da decisão do STJ, para que outra seja proferida com análise do mérito da tese defensiva”
(fls. 15-16, e-doc.1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2026, não conheceu do Agravo em Recurso Especial
n. 3.180.708/PR. Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado, em 24.3.2026.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Ao não conhecer do agravo em recurso especial, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a assentar a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada:

“Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF, Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ, Súmula 282/STF e deficiência de cotejo analítico. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284/STF, Súmula 83/STJ, Súmula 282/STF e deficiência de cotejo analítico. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que ‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’. 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito: (...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial” (e-doc. 6).

10. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESAFORAMENTO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.596-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 
1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade.
 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 
2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).

11. O pedido apresentado nesta impetração, de extensão dos efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná pelo qual absolvidos os corréus, não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, por inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

12. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora
do ordinário a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

13. Ao julgar improcedente a Revisão Criminal n. 0081793-66.2025.8.16.0000, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de extensão ao paciente dos efeitos do acórdão pelo qual absolvida parte dos corréus, nestes termos:
“No presente caso, o requerente pretende sua absolvição pelos fatos julgados procedentes, alegando a ausência de provas suficientes para comprovar a sua autoria nos fatos criminosos. 
No entanto, ao contrário do que afirma o requerente, os argumentos trazidos na inicial não têm o condão de desconstituir a sentença condenatória, diante das evidências inequívocas de atuação do requerente EDSON nos crimes patrimoniais procedentes. 
Quanto à autoria delitiva, considerou-se na sentença que o requerente EDSON foi um dos reconhecidos por testemunhas que visualizaram os indivíduos que praticaram o delito, a partir do seguinte: (...)
Logo, reavaliando todas as evidências utilizadas para a condenação do requerente, tem-se que EDSON, quanto ao segundo fato, foi reconhecido por testemunha visual como sendo um dos indivíduos que estava no veículo utilizado no crime de roubo. Da mesma forma, as vítimas dos outros delitos (terceiro e quarto fatos) confirmaram o modus operandi e a utilização do mesmo veículo que estava servindo como meio de transporte para os agentes delitivos, os quais foram delatados pelo corréu VALDIR, confirmando que EDSON estava presente em todos os fatos narrados na denúncia junto com os outros indivíduos. 
Aliás, consta nas evidências analisadas que a investigação policial evoluiu das diversas informações e reconhecimentos das várias vítimas dos crimes patrimoniais, até a identificação dos agentes delitivos e a expedição de mandados de prisão bem como busca e apreensão em determinada residência utilizada como esconderijo do bando de assaltantes, onde foram presos os acriminados, incluindo o requerente EDSON. 
Sobre as provas utilizadas, deve-se ressaltar o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova: (...)
Da mesma forma, a utilização da delação de corréu para fundamentar a condenação: (...)
Diante de tudo isso, como é sabido, em sede de Revisão Criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da revisão criminal como uma espécie de apelação do acórdão condenatório, mesmo porque não veio fundado em novas provas nem em indícios de que a sentença tenha sido contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
A respeito o entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...)” (fls. 5-23, e-doc. 4). 

14. Na espécie, a Quarta Câmara do Tribunal paranaense reafirmou consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelos três crimes de roubo majorado.   

Para acolher as alegações do impetrante e decidir pela extensão, ao paciente, dos efeitos do acórdão proferido, em 25.6.2015, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento do recurso de apelação interposto pelos corréus Vinícius Borges Crissi, Antenor Júnior Ribeiro e Sérgio Francisco, seria necessário reexaminar fatos e provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS AO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E DE AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS AO AGRAVANTE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.581-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15.8.2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de extensão da ordem concedida a corré. Fatos e provas. 
1. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, ‘a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’. 
2. Na hipótese de que se trata, restou demonstrado que não se afigura cabível a extensão dos efeitos da decisão, ante a ausência de igualdade de situação entre os corréus, conforme demonstrado pelo Tribunal de origem. 
3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem. Precedentes. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 211.898-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.5.2022).

1